Tribunal: TJES
Processo: 5023730-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023730-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIZ CARRERA ARRABAL FERNANDES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5023730-78.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
THAIZ CARRERA ARRABAL FERNANDES

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO SANADA. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. ERRO DE PREMISSA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7780673) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 7847287, alega que o acórdão possui contradição/erro material em relação ao ponto dos danos morais, pois o voto teria considerado que não haveria pedido de danos morais, quando em verdade existe sim.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Ao revisitar os autos observo que efetivamente houve erro material que fez o ponto dos danos morais não terem sido devidamente apreciados, posto que partiu de premissa equivocada. Passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

[...] No tocante ao pedido pela compensação por danos morais, verifico que é inédito ao feito, não tendo sido requerido na Petição Inicial, razão pela qual ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, nos termos do
435 do Código de Processo Civil,
não conheço

do pleito pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais
.

LEIA-SE:

[...] No tocante aos danos morais, compreendo que segue a mesma lógica dos danos materiais. Em que pese a situação vivenciada pela parte autora não seja a mais agradável que poderia ocorrer, certamente não enseja,
de per si
, danos morais.

Destaco que a parte recorrente não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico. Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DERESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

É necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pela recorrente no caso dos autos.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão e contradição indicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)